Tribunal: TJPA
Processo: 0804287-79.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804287-79.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO PORTO LUBECK SPE LTDA

AGRAVADO: RENATA VIEGAS PAULO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO: TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE 50% DO VALOR PAGO PELA COMPRADORA – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ – SUSPENSÃO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – PEDIDO QUE VISA RESCINDIR O CONTRATO – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Preliminar de Não conhecimento do Recurso por Ausência dos Requisitos para a concessão da Justiça Gratuita e a consequente falta de preparo recursal:

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a petição da agravante de ID Nº. 681214, e ainda os documentos por ela juntados (IDs Nºs 6812 15, 681216, 681219, 681220), resta demonstrado o direito ao benefício, eis que sua situação financeira efetivamente autoriza o reconhecimento da benesse. Assim, nos termos do art. 98 do CPC c/c a Lei nº. 1.060/50, defiro o pedido de justiça gratuita em favor da ora agravante, e por conseguinte, julgo desnecessária juntada do preparo recursal, razão pela qual rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

1.
1-Preliminar Rejeitada.

2-
Mérito: Tutela de Urgência Deferida

2.1-
In casu, mesmo considerando eventual culpa da autora, ora agravada, esta, ainda sim terá direito a 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago, pelo que se verifica que a decisão ora vergastada em relação ao depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor pago, não implica em periculum in mora inverso à recorrente.

2.2-
Ressalta-se, por oportuno, que a ora recorrida demonstrou a probabilidade do seu direito material invocado, no que concerne aos valores efetivamente pagos, conforme se depreende do Extrato do Cliente (ID Nº. 664425- FLS. 19/20 - documento produzido pela própria agravante) e dos recibos e comprovantes de pagamentos juntados (Ids Nºs 664426/ 664427).

2.
4-Quanto à suspensão do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se presente o requisito da verossimilhança da alegação, pois a parte autora pretende a rescisão dos contratos com a devolução dos valores pagos.

2.
5- Nesse sentido, motivo não há para que permaneça obrigada a arcar com o pagamento das parcelas e a sofrer as consequências de eventual inadimplência.

2.
6-Da mesma forma, não merece reparos a determinação do Juízo de 1º grau para que a parte agravante se abstenha de incluir o nome da autora, ora agravada, nos cadastros de inadimplentes, justamente porque a mesma não deve sofrer as consequências de eventual inadimplência se a sua intenção é rescindir o contrato.

2.
7-Forçoso salientar ainda, que a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º grau não esgota o mérito da ação, sendo certo que há outros pedidos a serem analisados por aquele Juízo no decorrer da instrução probatória, inclusive, em relação a quem deu causa à rescisão do contrato.

2.
8-Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo ser mantida em todos os seus termos.

3-
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto por
CKOM ENGENHARIA LTDA; PROJETO IMOBILIÁRIO PORTO LUBECK SPE LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

(PROC Nº. 0828200-94.2017.8.14.0301)
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão do contrato, a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplente, determinando ainda que a construtora ré proceda o depósito em juízo do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total pago pelo autor à construtora, devidamente atualizado pelo INPC desde o pagamento, tendo como ora agravada
RENATA VIEGAS PAULO
.

Alega a agravante a necessidade de reforma do decisum ora vergastado, aduzindo para tanto a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência.

Aduz que a probabilidade do direito material invocado não restou comprovado na medida em que a parte autora sequer juntou aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas do imóvel adquirido, não tendo demonstrado também qualquer prejuízo que pudesse vir a sofrer em razão da não concessão da tutela antecipada.

Sustenta que caso seja mantida a liminar deferida, há risco de dano irreparável à recorrente, que passa por grandes dificuldades financeiras e que se tiver que depositar tal quantia em juízo, ficará seriamente prejudicada.

Alega ainda que o prazo para entrega do empreendimento só se esgotava no dia 30/03/2019, somado ao prazo de prorrogação que também é permitido pelo contrato, não restando atrasada a entrega do empreendimento.

Afirma que o conteúdo da liminar proferida pelo Juízo de 1º grau esgota a matéria do mérito, sem a devida instrução probatória a fim de oportunizar a parte ora agravante de se defender das acusações que lhe são feitas em sede de petição inicial.

Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita, e no mérito, o provimento do recurso a fim de que a decisão ora vergastada seja totalmente reformada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 757426), alega a agravada, preliminarmente, que a recorrente não se enquadra nos requisitos previstos para a concessão da gratuidade, pleiteando que o pedido seja indeferido, com o consequente não conhecimento do presente recurso.

No mérito, aduz que os pedidos deferidos liminarmente pelo Juízo de 1º grau estão em consonância com a Jurisprudência Pátria, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Alega que no presente caso o não deferimento da liminar implica no periculum in mora inverso, posto que a demora na conclusão processual causará dano maior à ora agravada.

Sustenta a necessidade do reconhecimento da rescisão contratual e a consequente devolução dos valores pagos pela parte autora, uma vez que seus recursos estão em poder da empresa requerida o que acaba inviabilizando a compra de outro imóvel ou até mesmo dispor dos mesmos para qualquer outra pretensão.

Afirma que até a presente data a construtora não se prontificou a realizar a devolução dos valores pagos pela autora, salientando que a própria consumidora requereu a resolução amigável o que não fora atendido sob a justificativa de dificuldades financeiras, salientando ainda que tomou conhecimento que o empreendimento não seria mais construído.

Ressalta que a tutela deferida se configura como única via possível para evitar prejuízo ainda maiores à adquirente, afirmando que embora restem poucos meses para o exaurimento do prazo contratual, basta uma simples visita ao local da obra para se constatar que sua conclusão exigirá tempo muito superior ao que alega a agravante.

Por fim, requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, considerando que a agravante não faz jus ao benefício da justiça gratuita e não realizou o devido preparo do recurso. No mérito, a manutenção da decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, passo a análise da preliminar de não conhecimento suscitada pela agravada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E A CONSEQUENTE FALTA DE PREPARO RECURSAL.

Alega a ora recorrida que a agravante n
ã
o se enquadra nos requisitos previstos para a concess
ã
o da gratuidade, pleiteando que o pedido seja indeferido, com o consequente n
ã
o conhecimento do presente recurso.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a peti
çã
o da agravante de ID N
º
. 681214, e ainda os documentos por ela juntados (IDs N
º
s 6812 15, 681216, 681219, 681220), resta demonstrado o direito ao benef
í
cio, eis que sua situa
çã
o financeira efetivamente autoriza o reconhecimento da benesse.

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECOBRANÇA DE SEGURO DPVAT - OPÇÃO DE INGRESSO NA JUSTIÇA COMUM OU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA –- HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DESCARACTERIZADA- JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS.

1- É do jurisdicionado a opção de ingresso com ação no juizado especial cível ou na justiça comum, não podendo tal faculdade condicionar-lhe o deferimento ou indeferimento do benefício da gratuidade processual;

2- O simples fato de a parte optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, preterindo a opção pelo Juizado Especial Cível, não justifica o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária;

3- Os valores pleiteados na presente ação não descaracterizam a alegada hipossuficiência financeira sustentada, e para a concessão do benefício da justiça gratuita não é necessário que esteja o Agravante em situação de miserabilidade, mas apenas não tenha condições momentâneas de arcar com as despesas processuais.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA, DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, JULGADO EM 20/10/2014, AI 0011382-49.213.8.14.0040)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM AVERIGUAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE
MERECE REFORMA.

1. O INTERLOCUTORIO QUE MANDA RECOLHER PRIMEIRAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM
OPORTUNIZAR O AGRAVANTE A MOSTRAGEM DE SUA CONDIÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, POR ENTENDER QUE O
PEDIDO QUE TEM CARACTERÍSTICAS EMINENTEMENTE DE JUIZADO CÍVEL, FERE
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL, PREVISTO NO ART. 5º, XXXV, DA CF/88.
2. Na hipótese dos autos, o Agravante apresentou indícios de hipossuficiência econômica de forma a impossibilitar o pagamento das custas do processo. 3. A teor do que dispõe a Súmula 06 deste E. Tribunal, a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, contudo, somente pode ser indeferida de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos em sentido contrário, o que não se verifica no caso em exame. 4. Admita-se que a perícia, será necessária para a quantificação de sua invalidez.
5. Recurso Conhecido e Provido. (TJPA, DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, DECISÃO PROFERIDA NA DATA 20/03/2017, AI 00109054420168140000)

Ademais, no presente caso, a pr
ó
pria agravada, em sede de contrarraz
õ
es, ratifica a notória dificuldade financeira enfrentada pela parte agravante, o que corrobora com o entendimento esposado.

Desta feita, tratando-se o acesso à Justiça de uma Garantia Constitucional, o seu tolhimento afigura-se muitíssimo mais grave do que eventual concessão desnecessária do benefício, até mesmo porque sujeito à impugnação pela parte contrária, pelo que não há outra decisão a ser tomada a não ser o seu deferimento.

Assim, nos termos do art. 98 do CPC c/c a Lei nº. 1.060/50, defiro o pedido de justiça gratuita em favor da ora agravante, e por conseguinte, julgo desnecessária juntada do preparo recursal, razão pela qual
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
.

Ultrapassada a preliminar, e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhe
ç
o do recurso, passando a me manifestar sobre o mérito.

MÉRITO:

Cinge-se a quest
ã
o na decis
ã
o proferida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau que deferiu tutela de urg
ê
ncia requerida pela autora, para determinar a suspens
ã
o do contrato, a absten
çã
o de inscri
çã
o do seu nome em cadastro de inadimplente, determinando ainda que a construtora r
é
proceda o dep
ó
sito em ju
í
zo do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total pago pela requerente
à
construtora, devidamente atualizado pelo INPC desde o pagamento.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o art. 300 do CPC estabelece como requisitos da concess
ã
o da tutela provis
ó
ria de urg
ê
ncia, a verossimilhan
ç
a das alega
çõ
es, bem como o perigo de dano irrepar
á
vel ou de dif
í
cil repara
çã
o, al
é
m da n
ã
o exist
ê
ncia de risco de irreversibilidade da medida.

A autora, ora agravada, fundamenta seu pedido de tutela de urg
ê
ncia na alega
çã
o de que a obra encontra-se visivelmente parada, n
ã
o havendo infraestrutura alguma, ou qualquer previs
ã
o por parte da requerida, ora agravante, quanto
à
efetiva entrega do bem.

J
á
a empresa requerida, ora agravante, se insurge principalmente contra a determina
çã
o de dep
ó
sito em ju
í
zo do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total pago pela requerente
à
construtora.

A respeito do Assunto, o Superior Tribunal de Justi
ç
a editou a S
ú
mula n
º
543, segundo a qual estabelece que na hip
ó
tese de resolu
çã
o de contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel submetido ao C
ó
digo de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restitui
çã
o das parcelas pagas pelo promitente comprador. Como a culpa, nesses casos, comporta dila
çã
o probat
ó
ria, o entendimento jurisprudencial daquele Colendo Superior Tribunal
é
no sentido de que, ainda que o consumidor/adquirente d
ê
causa
à
resolu
çã
o do contrato, tem este o direito de ser restitu
í
do, em parte, do valor contratual efetivamente adimplido, admitindo-se a reten
çã
o de somente 10% a 25% pela vendedora.

Nessa esteira de racioc
í
nio, mesmo considerando eventual culpa da autora, ora agravada, esta, ainda sim ter
á
direito a 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago, pelo que se verifica que a decis
ã
o ora vergastada em rela
çã
o ao dep
ó
sito de 50% (cinquenta por cento) do valor pago, n
ã
o implica em periculum in mora inverso
à
recorrente.

A fim de corroborar com o entendimento ora esposado, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR RESCISÃO DO CONTRATO EM QUERELA E RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DAS PARCELAS PAGAS, AUTORIZANDO-SE RETENÇÃO DE 20% E NEGOCIAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA COM TERCEIROS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PARCELA DAS QUANTIAS ADIMPLIDAS EM CONTRATO CUJO COMPRADOR TENHA DADO CAUSA AO DESFAZIMENTO.
SÚMULA 543 DO STJ. ADMISSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PERCENTUAL ENTRE 10% E 25% PELA CONSTRUTORA/VENDEDORA. JUSTO PERCENTUAL QUE DEVE SER APURADO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO DE RETENÇÃO, À LUZ DA PRUDÊNCIA, NO PATAMAR MÁXIMO ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no enunciado de Súmula nº 543, deve ocorrer a restituição imediata de parcela das quantias adimplidas em contrato cujo comprador tenha dado causa ao desfazimento.
2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de relação consumerista, ainda que o consumidor/adquirente dê causa à resolução de contrato de compra e venda de imóvel, tem este o direito de ser restituído, em parte, do valor contratual efetivamente adimplido, admitindo-se a retenção de percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) pela vendedora. 3.
Decerto que, apenas com a instrução processual, faz-se possível vislumbrar o justo percentual de retenção, razão pela qual afigura-se temerária a determinação de restituição de 80% (oitenta por cento) do montante pago, mormente porque por revelada a situação de dificuldade financeira vivenciada pelos agravados, que poderá ensejar a irreversibilidade da medida tal qual imposta pelo juízo a quo. 4. Assim, à luz da prudência, cabível a autorização de retenção, nessa fase processual, no percentual máximo, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pelos compradores, ora agravados, devendo o ressarcimento, em consequência, limitar-se a 75% (setenta e cinco por cento) da quantia já adimplida.
5. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 600.887/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/05/2015) e do TJRN (Ag nº 2016.001292-5, Relª. Desª. Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 13/12/2016; Ag nº 2015.015533-2, Rel. Des. Cornélio Alves, 1ª Câmara Cível, j. 14/07/2016). 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-RN - AI: 20160173340 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 11/07/2017, 2ª Câmara Cível)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO DE 25% PELA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. MONTANTE A SER RESTITUÍDO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO." (TJRN, Ag nº 2016.001292-5, Relª. Desª. Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 13/12/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que a ora recorrida demonstrou a probabilidade do seu direito material invocado, no que concerne aos valores efetivamente pagos, conforme se depreende do Extrato do Cliente (ID Nº. 664425- FLS. 19/20 - documento produzido pela própria agravante) e dos recibos e comprovantes de pagamentos juntados (Ids Nºs 664426/ 664427).

Quanto à suspensão do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se presente o requisito da verossimilhança da alegação, pois a parte autora pretende a rescisão dos contratos com a devolução dos valores pagos.

Nesse sentido, motivo não há para que permaneça obrigada a arcar com o pagamento das parcelas e a sofrer as consequências de eventual inadimplência.

Da mesma forma, não merece reparos a determinação do Juízo de 1º grau para que a parte agravante se abstenha de incluir o nome da autora, ora agravada, nos cadastros de inadimplentes, justamente porque a mesma não deve sofrer as consequências de eventual inadimplência se a sua intenção é rescindir o contrato.

O perigo da demora é evidente, posto que a inscrição nos cadastros de inadimplentes é causa de constrangimento e desconforto. Não há, por outro lado, risco de irreversibilidade da medida, já que, caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido inicial, a requerida poderá cobrar toda a dívida com todos os encargos remuneratórios e moratórios previstos para o período.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA QUE SE DEFERE PARA QUE A CONSTRUTORA SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA E SUSPENDA A COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. A antecipação de tutela deve ser concedida. Imóvel que ainda não foi entregue. Exigibilidade das parcelas que deverá ser verificada pelo juízo de piso, quando da apreciação do mérito. Razoável a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato em questão, até a resolução da controvérsia, evitando que venham a ser adimplidas parcelas de um contrato que se pretende rescindir. Precedentes.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00481380320178190000 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 2 VARA CIVEL, Relator: NILZA BITAR, Data de Julgamento: 18/10/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/10/2017)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA PELA CONSTRUTORA. DEFERIMENTO. Para a concessão da medida em antecipação de tutela, imprescindível que o requerente comprove a verossimilhança do direito alegado, por meio de prova inequívoca, assim como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com base no art. 273, inciso I, do CPC. Na espécie, se me afigura presente a verossimilhança, uma vez que restou comprovado o atraso na entrega da obra e a existência de passivo ambiental que gerou a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público. Deferimento da tutela antecipada de suspensão das parcelas do contrato pela ré, pois presentes os requisitos do art. 273, "caput", do CPC e proibição do registro do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes.
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A CONVICÇÃO ANTES FIRMADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70064325533, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015).

For
ç
oso salientar ainda, que a tutela de urg
ê
ncia deferida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau n
ã
o esgota o m
é
rito da a
çã
o, sendo certo que h
á
outros pedidos a serem analisados por aquele Ju
í
zo no decorrer da instru
çã
o probat
ó
ria, inclusive, em rela
çã
o a quem deu causa
à
rescis
ã
o do contrato.

Desta feita, n
ã
o merece reparos a decis
ã
o ora vergastada proferida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decis
ã
o interlocut
ó
ria proferida pelo Ju
í
zo da 9
ª
Vara C
í
vel e Empresarial da Comarca da Capital/Pa, que deferiu tutela de urg
ê
ncia em favor da autora, ora agravada, ante o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 20/02/2020